Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MOVIMENTAÇÃO CONTA BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o interesse do réu, ora agravante, encontra-se configurado diante da necessidade de buscar um provimento judicial para que não seja compelido a prestar as contas.

2. Quanto ao mérito recursal, não há como acolher a tese esposada pelo agravante, uma vez que a Súmula 259 do STJ legitima e configura o interesse de agir dos autores, ao estabelecer que a “ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”.

3. Diante dos fatos que embasaram a propositura da ação de exigir contas, isto é, dos “saques irregulares” noticiados pela parte autora em sua conta bancária, denota-se a obrigação do Banco do Brasil em apresentar as contas relativas a toda movimentação ocorrida na conta bancária dos autores.

4. Agravo de Instrumento conhecido. No mérito, recurso não provido.